Tribunal: TJDFT
Processo: 0754516-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Processo : 0754516-54.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista a análise do pedido liminar pelo Plantão Judicial (id. 54686361), à parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator